Tribunal: STF
Processo: RE 1549015
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária de militar inativo do Distrito Federal. Majoração de alíquota pela Lei Federal nº 13.954/2019. Tema 1.177 da Repercussão Geral. Inaplicável. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Ausência de violação direta à Constituição. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da alíquota da contribuição previdenciária de militares inativos do Distrito Federal pela Lei nº 13.954/2019 afronta a repartição constitucional de competências e se é aplicável ao caso a tese do Tema 1.177 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. A tese firmada no Tema 1.177 da Repercussão Geral foi expressamente considerada inaplicável ao Distrito Federal pelo Plenário desta Corte, em sede de embargos de declaração no RE 1.338.750.

    4. O entendimento consolidado no julgamento do caso paradigma leva em conta a peculiaridade constitucional da Polícia Militar do Distrito Federal, organizada e mantida pela União (art. 21, XIV, CF/88), o que afasta a incidência do precedente que trata dos militares dos Estados.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo regimental conhecido e não provido.